Tribunal: TJES
Processo: 0000755-26.2014.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000755-26.2014.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR BATISTA VIEIRA
RECORRIDO: DONICIO TEIXEIRA FILHO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000755-26.2014.8.08.0037

RE
CORRENTE
:
D
I
ON
I
CIO TEIXEIRA FILHO

REC
ORRI
D
O
:
GILMAR BATISTA VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. C
ESSÃO DE CRÉDITO
. AÇÃO DE COBRANÇA.
CESSIONÁRIO QUE ALEGA
FALTA DE PAGAMENTO DE VALOR REMANESCENTE
PELO DEVEDOR
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE

FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto às fls. 167/170, do PDF digitalizado.

Contrarrazões às fls. 176/, do PDF digitalizado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (fls. 167/170, do PDF digitalizado), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
fl. 165, do PDF digitalizado
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar o requerido, DIONICIO TEIXEIRA FILHO, ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro
mil
reais),
com
juros moratórios a contar da citaç
ão
e corre
ção
monetária, da
emissão
de cada cheque’’.

Trata-se de
ação de
cobrança na qual a parte
autora busca o pagamento de valores decorrente de cessão de crédito adquirido do Sr. Paulo Cesar Ribeiro, relativos à compra de equipamentos.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que ‘‘As exceções trazidas pelo requerido, em relação ao cedente, em sua pe
ç
a de defesa, não estão acompanhadas de
um
mínimo de provas, a ponto de macular a existência da d
í
vida’’.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
não ter agido de má-fé em momento algum, com destaque para o fato de o contrato ter previsto a quitação. E este pagamento, a seu ver, seria a prova de quitação, estado de acordo com o art. 320, do Código Civil. No mais, aduz que o Autor não produziu provas para comprovar o não pagamento contratual, não cumprindo o previsto no art, 333, I, do CPC.

Pois bem.

É
lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao
A
utor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao
R
éu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
a
utor (CPC, art. 373, I e II).

N
essa linha
,
reputo que o Recorrente não fundamentou suas alegações com provas de que
teria pago à vista o valor de R$ 53.000, 00 (cinquenta e três mil reais)

a
o Sr. Paulo Cesar Ribeiro
(cedente), na data de assinatura do contrato de fls.16/17, do PDF digitalizado.

Também é ausente a comprovação de que a compra de equipamentos reserva do Sr. Paulo teria ensejado a emissão de quatro cheques no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e um cheque de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo todos eles pré-datados.

No mais, sequer
há indícios de que o fato de o Recorrente ter perdido licitação na qual concorria motivou a retirada pelo vendedor de todos os equipamentos transferidos ao Réu, inclusive os aparelhos de reserva adquiridos posteriormente, com o compromisso de devolução de todos os cheques via correio.

Acertadamente,
pontuou o juízo
a quo:

Registre-se que o crédito foi cedido ao autor, tendo o requerido Dionício sido devidamente notificado, conforme AR de fls. 06. Cumpriu assim do disposto no artigo 290, do Código Civil.

As exceções trazidas pelo requerido, em relação ao cedente, em sua peça de defesa, não estão acompanhadas de um mínimo de provas, a ponto de macular a existência da dívida.

De toda sorte a normatização de regência protege o terceiro, cessionário, com a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor.

Não havendo, portanto, qualquer mácula na cobrança dos cheques em favor do autor, ora cessionário, é de se acolher sua pretensão.

C
om efeito,

cabia
ao

Réu
, ora Recorrente, provar a
insubsistência
de suposta dívida, a teor do que dispõe o art. 373,
I
I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo,
não há como acolher a pretensão que objetiva
o cancelamento do débito
,
porquanto inexiste
m
nos autos prova
s

capazes de infirmar o direito pleiteado pelo Autor.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)